Tribunal: TJBA
Processo: 0351586-34.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0351586-34.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA DA COSTA BICHARA

Advogado(s)
:
KEY GONCALVES FERNANDES FILHO

APELADO: CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CIVIL E LEI DE LOCAÇÕES, Nº
8.245/1991
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. RETIRADA DA SOCIEDADE QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA EXONERAÇÃO DA FIANÇA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CREDOR. ART. 835 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 39 DA LEI
Nº
8.245/
19
91. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RECURSO DESPROVIDO.

A mera retirada do sócio-fiador da sociedade não o exonera automaticamente da fiança prestada, sendo necessária a notificação do credor, nos termos do art. 835 do Código Civil.

As garantias locatícias permanecem até a efetivação da devolução do imóvel, conforme art. 39 da Lei 8.245/91.
Comprovada a inadimplência durante o período em que o apelante figurava como fiadora, a negativação de seu nome constitui exercício regular de direito.
Ausente ato ilícito praticado pelo credor, não há dever de indenização.

RECURSO CONHECIDO. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0351586-34.2013.8.05.0001
,
em que são apelante
LUCIA MARIA DA COSTA BICHARA

e apelado

CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING CENTER PARALELA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em conhecer do recurso,
N
EGAN
DO-LHE PROVIMENTO
, pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, de de 20
25
.

PRESIDENTE

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA